Tribunal: TJPA
Processo: 0824810-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824810-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: MACIEL DA SILVA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, 1ª VARA DO JUIZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0824810-68.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NATYELE SANTOS SILVA (OAB/PA 31.215).

PACIENTE:
MACIEL DA SILVA MAGALHAES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA (PLANTÃO JUDICIAL).

Processo originário nº
0807836-38.2025.8.14.0005.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a garantia da ordem pública, frente à quantidade e natureza das drogas apreendidas (ecstasy e cocaína); (ii) a validade da fundamentação que diferenciou a situação do paciente em relação aos corréus, aos quais foi concedida liberdade provisória; e (iii) a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A decisão baseou-se em elementos concretos, como a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas
(300 comprimidos de substância análoga a “ecstasy” e 30 invólucros contendo substância análoga à cocaína), indicativos da finalidade de mercancia e da gravidade concreta do delito.

4. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. A concessão de liberdade provisória aos corréus não se estende automaticamente ao paciente, pois, conforme destacado pela autoridade coatora, a
situação fático-processual do paciente é distinta
, uma vez que foi identificado como o proprietário do veículo utilizado para o transporte da droga, o que sugere um maior envolvimento na logística do tráfico.

5. As
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo:

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, caput, da CF; arts. 312, 313, 315 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 979597/BA; STJ - AgRg no RHC 206002/ES; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805226-15.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MACIEL DA SILVA MAGALHAES
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Altamira/PA (Plantão Judicial)
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 31597522).

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, alegando que se baseou em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz a violação ao princípio da isonomia, uma vez que os corréus, presos nas mesmas circunstâncias, foram postos em liberdade. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e a desproporcionalidade da medida (ID 31597517).

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (ID 31597637).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do papel de maior destaque do paciente na empreitada criminosa (ID 32076971).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32801425).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste writ cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a fundamentação utilizada para a sua decretação e a alegada violação ao princípio da isonomia.

Adianto, contudo, que a ordem deve ser denegada.

A decisão do juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, como alega a impetração. Ao contrário, está ancorada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
.

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pelo auto de prisão em flagrante (ID 31597525), pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação provisório da droga.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi extraído da
gravidade concreta da conduta
. A apreensão de
300 comprimidos de substância análoga a “ecstasy” e 30 invólucros contendo substância análoga à cocaína
, acondicionados para a venda, é um indicativo claro de que a droga não se destinava a consumo pessoal, mas sim à mercancia ilícita em larga escala, o que demonstra a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.
A escala da operação, evidenciada pela grande quantidade de drogas sintéticas e cocaína, sugere que o tráfico não é uma atividade eventual, mas uma prática potencialmente reiterada, cujo prosseguimento seria provável caso o paciente fosse posto em liberdade, o que configura o risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar a quantidade e a natureza da droga como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade de drogas apreendidas e pela participação em organização criminosa. (STJ - AgRg no RHC 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 24/02/2025) – destaquei.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. A concessão de liberdade provisória aos corréus não se estende automaticamente ao paciente, pois, conforme destacado pela autoridade coatora, a
situação fático-processual do paciente é distinta
. O fato de o veículo utilizado para o transporte da droga ser de sua propriedade e de ele exercer a função de motorista de aplicativo, sugere um maior envolvimento na logística do tráfico, justificando um tratamento cautelar mais rigoroso.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a impossibilidade de extensão de benefício quando as situações fáticas não são idênticas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. (...) EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO É POSSÍVEL QUANDO A SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO AGRAVANTE É DISTINTA DOS CORRÉUS.
(STJ - AgRg no HC 979.597/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/04/2025, DJe 08/04/2025) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...) INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. (...) A extensão de benefício concedido a corréu somente é cabível quando não houver circunstâncias pessoais que justifiquem tratamento diverso.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805226-15.2025.8.14.0000, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 28/05/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal de Justiça: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". Corroborando essa linha de raciocínio, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 32801425, manifestou-se pela denegação da ordem, ressaltando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, e sendo a medida proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por serem manifestamente insuficientes.

Dispositivo

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026